Tribunal: TJPA
Processo: 0008226-19.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008226-19.2017.8.14.0006

APELANTE: DERLIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0008226-19.2017.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ANANINDEUA (4ª VARA CRIMINAL).

APELANTE: DERLIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO.

ADVOGADO: ALEXANDRE PIRES (OAB/PA Nº 12.401).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, ENTRE ELES O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS.
RECONHECIMENTO E VALORAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545 DO STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DO ART. 59 DO CP.

RETIRADA DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação.
Em relação a possível nulidade processual por violação ao art. 226 do CPP, improcede tal arguição quando outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva, entre eles o depoimento das vítimas.

2. Efetuada a confissão, faz
jus
o apelante ao reconhecimento da referida atenuante, todavia, devendo ser observado o disposto na Súmula 231 do STJ.

3. Necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, face o equívoco do julgado na valoração das vetoriais do art. 59 do CP.

4. Impossível o acolhimento do decote do concurso formal, pois,
demonstrado, após a instrução probatória, que o fato criminoso atingiu o patrimônio de várias vítimas, tendo, inclusive, o magistrado singular exasperado a reprimenda de forma benéfica ao apelante, aumentando a pena no patamar mínimo, no equivalente a 1/6 (um sexto).
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
24

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DERLIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO
, por intermédio de advogado regularmente constituído, contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, e mais o pagamento de 109 (cento e nove) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CPB.

As razões recursais culminaram no pedido de absolvição por ausência de provas de autoria, tendo a sentença se fundamentado no reconhecimento fotográfico. Alternativamente a valoração da confissão extrajudicial;
redução da pena-base para o mínimo legal e decote do concurso formal
(ID 18246138).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 19371348.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso do apelo (ID 19391874).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA, RECONHECIMENTO E VALORAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL,
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E DECOTE DO CONCURSO FORMAL.

Narrou a denúncia (ID 17988598),
verbis:

(...).

Consta no Inquérito Policial que, no da 27 de março de 2017, por volta das cinco horas, os indiciados DERLIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO E MARCOS DIAS DOS SANTOS, e mais 2 indivíduos ainda não identificados, subtraíram, em concurso de agentes, sob violência e grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, um veículo Siena Fire Flex, cor cinza, placa JVA – 0364, 2 televisores de 32 polegadas, 1 computador, 1 notebook, 1 aparelho de som, 3 celulares, 1 cordão de ouro, tênis, roupas diversas, bolsas, cartões de crédito, e quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), no bairro 40 horas, Passagem Diego, n° 362, Ananindeua/PA.

Na data e hora supracitadas, a vítima Adilson de Melo Pantoja e sua irmã Maria Liduina, estava na garagem de sua residência, momento em que foram surpreendidos por 4 indivíduos, estando 2 armados com arma de fogo, anunciando o assalto e mandando que as vítimas entrassem na casa e ficassem em um quarto com mais duas vítimas que estavam na casa Elton Alfaia Carvalho e sua companheira.

Em seguida os acusados passaram a subtrair os objetos de dentro da casa, sendo 2 televisores de 32 polegadas, 1 computador, 1 notebook, 1 aparelho de som, 3 celulares, 1 cordão de ouro, tênis, roupas diversas, bolsas, cartões de crédito, a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e o veículo Siena Fire Flex, cor cinza, placa JVA – 0364, com o qual evadiram-se do local.

As vítimas relataram ainda que MARCOS DIAS DOS SANTOS, agrediu a ofendida Maria Liduina Cardoso Pantoja, com socos e chutes.

No dia 07 de abril de 2017, Adilson recebeu uma ligação de um conhecido, informando que um grupo de assaltantes foi preso e que tais indivíduos estavam na posse do carro da vítima. Repassou a informação para Elton, que se dirigiu até a delegacia, constatando que o carro foi fruto de roubo do dia 27 de março, porém estava com a placa adulterada.

Na delegacia as vítimas fizeram o reconhecimento dos acusados DERLIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO E MARCOS DIAS DOS SANTOS, através de fotografia, o qual afirmaram sem sombra de dúvida se tratar dos indiciados que participaram do delito.

Na delegacia os acusados confessaram a respeito dos fatos imputados a si.

(...).

São os fatos.

No que concerne a alegação de ausência de autoria uma vez que o reconhecimento do ora apelante não observou os requisitos determinados no art. 226, do CPP, requerendo a reforma da r. sentença vergastada com a consequente absolvição, verifico que melhor sorte não assiste à defesa.

Constato ter ficado devidamente comprovado nos autos tanto a autoria, quanto a materialidade da conduta do apelante, pela prática do crime descrito na vestibular, não havendo qualquer dúvida quanto à sua participação no crime
.

Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento do réu pelas vítimas na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório.

De tal modo, se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal, mas, sim, nos relatos das vítimas e testemunhas.

Sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP: TESE REJEITADA. 1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

3. portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
4. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. tese preliminar rejeitada. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.

3. observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do decisum condenatório ora contrastado. 4. Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO: IMPROCEDÊNCIA.

1. a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precedentes. 2. conforme se extrai da decisão ora debatida, o juízo a quo aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 3. Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório ora hostilizado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801126-81.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023) (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade
. 3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifei).

De modo que afasto a negativa de autoria pretendida pela recorrente.

Ordenando os pleitos defensivos, em suas razões recursais, a defesa do ora apelante também requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Assiste parcial razão à defesa. Explico.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, observo que a não se mostrou adequada e proporcional e, para melhor esclarecer, t
ranscrevo, por imperioso, trecho da sentença condenatória na parte que interessa (ID 17988668):

(...).

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes, conforme certidão de ID 96135918 (Súmula n. 444, do

STJ).

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: desfavoráveis, pois além de os ofendidos não recuperarem a maior parte da res furtiva, a vítima Maria Liduina Cardoso Pantoja ficou traumatizada ao extremo em razão da violência utilizada no ato criminoso;

- comportamento das vítimas: em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e mais 23 (vinte e três) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, como a ação criminosa do acusado atingiu o patrimônio de três vítimas (Adailson de Melo Pantoja, Maria Liduina Cardoso Pantoja e Elton Alfaia Carvalho), incide na espécie o instituto do concurso formal, regrado no art. 701, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena novamente, agora no patamar de em 1/6, o que significa mais 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa,
totalizando a PENA FINAL em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 109 (cento e nove) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o
FECHADO,
na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal, já computado o período de detração penal da prisão provisória.

(...). (
grifei).

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena
-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (
discricionariedade vinculada
) (STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...). (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais o pagamento de 70 (setenta) dias-multa,
com a valoração desfavorável da vetorial
c
onsequências
do crime de forma não escorreita, pois,
fundamentadas em arrepio à baliza jurisprudencial a respeito da matéria, conforme se demonstrará a seguir.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou
negativamente
a circunstância em análise, pois entendeu que
“além de os ofendidos não recuperarem a maior parte da res furtiva, a vítima Maria Liduina Cardoso Pantoja ficou traumatizada ao extremo em razão da violência utilizada no ato criminoso
”. Todavia, a fundamentação expedida não se revela cabível, pois todo ato criminoso acarreta alguma espécie de impacto na vida do ofendido.
Da análise dos autos, constato que carece de informações a respeito dos danos morais advindos à vítima em virtude da prática do delito, portanto, reputo a circunstância judicial das
consequências do crime

como

neutra
.

Imperioso acrescentar entendimento do Superior Tribunal de Justiça que assevera, inclusive, que
“a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Cumulativamente e levando em consideração não haver informação nos autos acerca da situação econômica do ora apelante, comino a pena de multa, a qual estabeleço em
10 (dez) dias-multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Passo à análise da 2ª fase de dosimetria da pena (circunstâncias agravantes e atenuantes)

Na segunda fase dosimétrica, e
m atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão extrajudicial do recorrente como circunstância atenuante (ID 17988594 - Págs. 4 a 5), na medida em que obtida de forma licita e legitima perante a autoridade policial e vem corroborada por outros elementos de prova carreados na instrução, em que pese o apelante tenha se mantido em silencio durante interrogatório judicial, de modo que acolho, dessa forma, o pleito defensivo, pois, o apelante assumiu ter dirigido o veículo utilizado para a prática do assalto. Porém, em estrita observância ao que preceitua a Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Passo à análise da 3ª fase de dosimetria da pena (causas de aumento e redução da pena).

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição de pena.

Presentes às causas de aumento da pena previstas no art. 157, §2º, I e II do CPB, dessa forma, aumento a pena anteriormente dosada no mesmo patamar utilizado pelo juízo sentenciante, qual seja, 1/3 (um terço), perfazendo a reprimenda o montante de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, e mais o pagamento de 13 (treze) dias multa.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena do art. 70 do CP, pois, conforme demonstrado na instrução probatória, o fato criminoso atingiu o patrimônio de várias vítimas, segundo narrativa em investigação policial (ID’s 17988589 - Pág. 5, 17988590 - Pág. 6 e 17988591 - Pág. 3) e em sede judicial (ID’s 17988610 a 17988614), tendo, inclusive, o magistrado singular exasperado a reprimenda de forma mais benéfica ao ora apelante, uma vez ter aumentado a pena no patamar mínimo, 1/6 (um sexto), motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo de decote do concurso formal e, dessa forma, mantenho o aumento da reprimenda no montante citado alhures,
não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Assim,
a condenação concreta e definitiva
do ora apelante
perfaz o montante de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 15 (quinze)
dias multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

C
om relação ao regime inicial de cumprimento de pena, necessária a alteração para o semiaberto, p
ela quantia da reprimenda privativa de liberdade do ora apelante, bem como levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
, redimensionando a reprimenda para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 15 (quinze)
dias multa,

em regime inicial semiaberto
, pelo crime tipificado no art.

157, §2º, I e II
do CPB,
n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025